Tribunal: TJBA
Processo: 0509506-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509506-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MESSIAS GOMES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCEL SOUZA KAMMERER, CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA, MARCEL SOUZA KAMMERER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO OCULTO GRAVE. PERÍCIA JUDICIAL COMPROVANDO FALHA DE PROJETO E DE FABRICAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA MAJORADA PARA 10 MIL REAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda e recurso adesivo manejado por Antonio Messias Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por vício em produto, consistente em veículo automotor adquirido zero quilômetro. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda do automóvel, condenando solidariamente a fabricante Ford e a concessionária Indiana Veículos Ltda à restituição integral do valor pago pelo autor (R$54.900,00), corrigido, além de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00(-), bem como determinou a devolução do veículo pelo consumidor. A Ford recorreu buscando a reforma integral da sentença, alegando inexistência de vício de fabricação, ausência de nexo causal e dano moral indevido. O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização moral e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, de forma central, a existência de responsabilidade civil por parte das rés em razão da entrega de veículo novo que apresentou vícios ocultos persistentes e relevantes, detectados mediante perícia técnica, comprometendo a segurança e funcionalidade do bem. Avalia-se, ainda, a possibilidade de rescisão contratual com devolução integral do valor pago, a caracterização de dano moral indenizável e o critério adequado para fixação da verba honorária sucumbencial. Debate-se, por fim, a legitimidade passiva da concessionária, a legalidade da gratuidade de justiça deferida ao autor e a presença dos requisitos legais para conhecimento dos recursos interpostos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela concessionária Indiana Veículos Ltda foi rejeitada, porquanto a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é regra expressa no CDC, independentemente de culpa.

4. A alegação de ausência de dialeticidade do recurso adesivo foi afastada, uma vez que o autor impugnou especificamente os fundamentos da sentença, indicando os pontos de inconformismo e apresentando fundamentação jurídica adequada.

5. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a parte beneficiária apresentou declaração de hipossuficiência e não houve prova inequívoca capaz de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração, conforme art. 99, §3º, do CPC.

6. A perícia judicial foi categórica ao atestar que os vícios apresentados no veículo têm origem em falha de projeto e fabricação, afastando a alegação da fabricante de que se trataria de efeito de uso em região litorânea ou má conservação.

7. Os vícios estruturais comprometeram a segurança do veículo, justificando a aplicação do art. 18 do CDC e autorizando a rescisão do contrato, com restituição integral da quantia desembolsada, corrigida desde o pagamento.

8. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de abatimento do valor ou de depreciação em razão do tempo de uso quando comprovado vício de origem.

9. A responsabilidade das fornecedoras decorre da aplicação do art. 14 do CDC, que prevê regime de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

10. A concessionária, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios do produto.

11. O dano moral restou caracterizado pela frustração do legítimo direito do consumidor, privação do bem de consumo essencial, desgaste emocional, insegurança veicular e tempo despendido na tentativa de resolução do impasse.

12. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável ao caso, reconhecendo-se o transtorno causado pelo tempo e energia gastos pelo consumidor para tentar solucionar defeitos não solucionados administrativamente.

13. O valor de R$5.000,00(-) fixado a título de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a gravidade dos fatos, sendo razoável sua majoração para R$10.000,00(-).

14. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença.

15. Majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da FORD parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Recurso adesivo do autor parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00(-) e fixar os honorários sobre o valor da condenação, com majoração para 20%.

Tese de julgamento:

1. Comprovado o vício de origem em veículo novo, é devida a rescisão contratual com restituição integral do valor pago, independentemente do tempo de uso.

2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme prevê o CDC.

3. A privação do uso do bem, a insegurança gerada por defeitos ocultos e a necessidade de judicialização configuram dano moral indenizável.

4. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo admissíveis valores irrisórios que banalizem a tutela da personalidade.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO de ANTONIO MESSIAS GOMES DA SILVA
, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor atualizado da condenação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)